Tribunal: TJDFT
Processo: 0710821-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710821-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF - PRODEF DECISÃO CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, da r. decisão (id. 187184102, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto pela DEFENSORIA PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL (FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF – PRODEF), rejeitou a exceção de pré-executividade. O recurso foi parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido (id. 62491866), conforme ementa abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. cumprimento de sentença. exceção de pré-executividade. título executivo judicial. requisitos. honorários advocatícios. I - A alegação do executado de que a exequente não faz jus à integralidade dos honorários sucumbenciais, objeto do cumprimento da sentença, já foi acolhida na r. decisão agravada, o que evidencia a ausência de interesse recursal do pleito. Recurso parcialmente conhecido. II - A execução demanda a existência de título de obrigação certa, líquida e exigível, art. 783 do CPC, todos presentes na demanda originária. Não há vício de ordem pública que justifique o acolhimento da exceção de pré-executividade proposta pelo agravante-executado. III - Não há fixação de honorários na decisão que rejeita a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1896754, 07108211620248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 13/8/2024.) O agravante-executado opôs embargos de declaração (id. 63086826). Em consulta aos autos originários (Proc. 0738188-85.2019.8.07.0001), verifica-se que, em 2/7/2024, foi proferida a r. sentença (id. 202750452) que declarou extinto o cumprimento de sentença, em face do pagamento, e determinou a expedição de alvará para transferência do valor depositado em Juízo. Evidenciada, portanto, a perda superveniente do interesse no presente recurso, diante da prolação da r. sentença na ação originária. Isso posto, não conheço dos embargos de declaração, art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 28 de novembro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora